Tribunal: TJBA
Processo: 8066214-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066214-52.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ELBA LAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES, COM O CONDÃO DE ENSEJAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Analisando o presente Agravo Interno, verifica-se que inexistem novos argumentos capazes de reformar o provimento recorrido.

Sabe-se que é necessária a
impugnação específica
dos fundamentos da referida decisão, devendo o recorrente '
enfrentar
' diretamente os argumentos nela aduzidos como razão de decidir para garantir a aptidão de gerar a
dialética processual
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível de nº 8066214-52.2019.8.05.0001, agravante ITAU UNIBANCO S.A. e agravada ELBA LAGO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II